Tribunal: TJMT
Processo: 1032007-92.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032007-92.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (APELADO), DIOGO CESAR BARROS ROCHA - CPF: 004.055.991-29 (APELADO), RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA - CPF: 077.640.571-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Cobrança de taxa estadual. Serviço público de prevenção e combate a incêndio. Constitucionalidade da
tacin
. Aplicação imediata do tema 1.282 do
stf
. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1
.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a nulidade do crédito tributário relativo à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, extinguindo parcialmente a execução fiscal, e, quanto ao saldo remanescente, julgou extinto o feito por considerar irrisório o valor. O apelante requer a validade das
CDAs
, a aplicação da modulação
ex
nunc
fixada na ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000 pelo TJMT, e sustenta a impossibilidade de extinção da execução por
irrisoriedade
sem manifestação da Administração. Preliminarmente, pleiteia o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário no 1.417.155/RN (Tema 1.282/STF
)
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar desde já os efeitos do julgamento do Tema 1.282 do STF à cobrança da TACIN, independentemente do trânsito em julgado da de
cisão paradigma; (
ii
) estabelecer se a TACIN, instituída pela Lei Estadual no 4.547/1982 com alterações da Lei no 9.067/2008, atende aos requisitos constitucionais de taxa
e pode ser validamente cobrada
.

III.
Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.282 da repercussão geral (RE n. 1.417.155/RN), firmou entendimento no sentido de que é constitucional a cobrança de taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.

4. A TACIN, prevista no art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com a redação da Lei n. 9.067/2008, atende aos requisitos do art. 145, II, da Constituição Federal, por possuir especificidade, divisibilidade e destinação vinculada ao Corpo de Bombeiros Militar, sendo, portanto, compatível com o entendimento do STF.

5. A aplicação do precedente firmado em sede de repercussão geral não depende do trânsito em julgado da decisão paradigma, conforme autorizam os
arts
. 927 e 928 c/c 1.040, III, do CPC, e orientação do STJ.

6. A publicação da ata de julgamento do Tema 1.282 ocorreu em 28.3.2025, produzindo efeitos imediatos, inclusive nos processos em curso, como o presente.

7. A jurisprudência atual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se harmoniza com a tese firmada pelo STF, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, pois remunera serviço público específico e divisível prestado ou posto à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar.
2.
O precedente do STF firmado no Tema 1.282 da repercussão geral tem aplicação imediata aos processos em curso, independentemente do trânsito em julgado da decisão paradigma.
3.
A modulação dos efeitos da ADI que declarou a inconstitucionalidade da TACIN em âmbito estadual não impede a aplicação do entendimento posterior do STF, de eficácia vinculante nacional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 145, II; CPC,
arts
. 927, 928 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), Rel. Min. Dias
Toffoli
, Plenário, j. 26.3.2025; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 30.5.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível
interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que declarou a nulidade do crédito tributário relativo à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, constante da CDA no 2017470592, e, por consequência, extinguiu parcialmente a execução fiscal, com fundamento no art. 803, I, do CPC, e, quanto aos débitos remanescentes, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, em razão de seu baixo valor (inferior a 160
UPFs
/MT)

A ação de execução fiscal fora ajuizada pelo ente estadual para cobrança de débitos relativos a TACIN, descumprimento de obrigação acessória (registrado no CCF) e falta de recolhimento de FUPIS, perfazendo o valor de R$ 173.030,71
.

O juízo singular, ao reconhecer a ilegalidade da TACIN, destacou qu
e
o Supremo Tribunal Federal, no Tema 16 da Repercussão Geral (RE 643.247/SP), firmou entendimento pela inconstitucionalidade da taxa de incêndio instituída por Municípios;

o STF, no julgamento da ADI 2908/SE, declarou inconstitucional lei estadual análoga, com efeitos
ex

tunc
;

o Órgão Especial do TJMT, ao apreciar a ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, inicialmente modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da
TACIN para produzir efeitos
ex
nunc, mas posteriormente reviu o entendimento para afastar a modulação temporal, em respeito à autoridade da deci
são do Supremo Tribunal Federal,
por conseguinte, deveria ser reconhecida a ilicitude da cobrança da TACIN desde a edição da lei instituidora
.

Ainda, entendeu o juízo que os débitos remanescentes referentes a “Descumprimento de Obrigação Acessória” e “Falta de Recolhimento FUPIS” não ultrapassam o limite de 160
UPFs
/MT, de modo que a execução seria antieconômica, aplicando-se, por analogia, o Tema 1184 do STF (RE 1355208 RG/SC) e os
arts
. 2o e 5o da Lei Estadual 10.496/2017, que autorizam a extinção de execuções fiscais de pequeno valor
.

Determinou, assim, o cancelamento da CDA, a extinção parcial da execução fiscal, e, quanto aos valores ínfimos remanescentes, a extinção total do feito, sem condenação em custas ou honorários

Irresignado
, o Estado de Mato Grosso interpôs a
pelação, requerendo, inicialmente,
o sobrestamento da ação até o julgamento definitivo do Tema 1282 da Repercussão Geral (RE 1417155/RN), em trâmite no STF, que discute a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios instituídas pelos Estados, em observância aos princípios da isonomia, economia processual e segurança jurídica, e ao art. 1.035, § 5o, do CPC
.

No mérito, d
efende que o acórdão proferido na ADI Estadual 1003057-65.2019.8.11.0000 declarou a inconstitucionalidade da TACIN com efeitos
ex
nunc
, razão pela qual todos os julgadores do TJMT devem
observar a modulação estabelecida pelo Órgão Especial, à luz do art. 927, V, do CPC
.

Sustenta que
a decisão do TJMT em controle concentrado tem efeito vinculante e
erga omnes
;

o STF, em casos análogos (ADI 4411/MG), também modulou os efeitos de forma prospectiva;

o impacto financeiro da devolução dos valores recolhidos a título de TACIN seria catastrófico para o erário, motivo que legitima a modulação dos efeitos
.

Aponta que a

ADIs
2908/SE e RE 643.247/SP (Tema 16) não se aplicam ao Mato Grosso, pois trataram de legislações de outros entes federativos, e o STF não reconhece a transcendência dos motivos determinantes entre julgados de controle concentrado
e que
eventual decisão diversa viola o princípio da segurança jurídica e a uniformização da jurisprudência, consagrados nos
arts
. 926 e 927 do CPC
.

Afirma que a Reclamação 61.136/MT, ajuizada pela FIEMT, teve efeito restrito às partes representadas no RE 1.179.245/MT, julgado em controle difuso, sem repercussão geral, razão pela qual a decisão do STF não se estende aos demais contribuintes
.

Defende que a cassação parcial do acórdão da ADI 1003057-65.2019.8.11.0000 preserva a modulação
ex
nunc
para os demais contribuintes, permanecendo hígida a cobrança da TACIN em relação aos fatos geradores ocorridos antes do trânsito em julgado da ADI estadual
.

Alega que a sentença incorreu em erro ao extinguir a execução por
irrisoriedade
do valor remanescente, aplicando de forma equivocada o Tema 1184 do STF
, pois
o referido tema trata de faculdade da Fazenda
Pública
, não de imposição judicial e
a Lei Estadual 10.496/2017, em seu art. 5o, autoriza, mas não obriga a desistência de execuções de pequeno valor
, sendo que
a extinção de ofício viola a discricionariedade administrativa e o princípio da separação dos poderes;

deve-se observar a Súmula 452 do STJ, segundo a qual a extinção de ações de pequeno valor é faculdade da Administração, vedada a atuação judicial de ofício
.

Diante disso, o apelante requer o
sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do Tema 1282/STF, que versa sobre a constitucionalida
de da taxa estadual de incêndio ou reconhecimento d
a validade das
CDAs
referentes à TACIN, mantendo-se hígido o crédito tributário até o trânsito em julgado da ADI 1003057-65.2019.8.11.0000;
o restabelecimento d
a execução fiscal, afastando-se a declaração de nulidade
da taxa e da CDA e
a subsistência dos débitos remanescentes, afastan
do a extinção por pequeno valor.

Subsidiariamente, caso mantido o reconhecimento da inconstitucionalidade da TACIN, que se preservem os efeitos da modulação
ex
nunc
fixada pelo
Órgão Especial do TJMT, além da
condenação dos apelados às custas e honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

– Preliminar de Suspensão

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

O apelante postula
,
preliminarmente
,
o sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário no 1417155/RN (Tema no 1.282).

De imediato, verifico que a preliminar suscitada pelo apelante referente à existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, confunde-se com o mérito recursal, razão pela qual será analisada conjuntamente com o exame do mérito.

Mérito

O apelante objetiva, em síntese, a reforma integral da sentença que reconheceu a nulidade do crédito tributário relativo à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e extinguiu parcialmente a execução fiscal, bem como julgou extinto o feito remanescente por baixo valor
, defendendo
a validade das
CDAs
, a observância da modulação
ex
nunc
fixada pelo Órgão Especial do TJMT na ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, e a impossibilidade de extinção da execução por
irrisoriedade
, por se tratar de faculdade da Administração e não imposição judicial.

Higidez da cobrança da TACIN

O exame dos autos revela que o Estado de Mato Grosso ajuizou
ação de execução fiscal
, com fundamento na
s

Certid
ões
de Dívida Ativa
n
s
.
20218998 e 20191705988
7,
visando à cobrança da
Taxa de Segurança contra Incêndio
-

TACIN
. No curso da demanda, sobreveio sentença que

reconheceu a
nulidade dos créditos tributários
constantes na referida CDA, ao fundamento de que a exação seria
inconstitucional
, declarando, assim, a
ilegalidade do crédito tributário
.

Contra essa sentença recorre o apelante.

O apelante alega
que a decisão de primeiro grau contrariou
o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 1.282 da Repercussão Geral, segundo o qual é constitucional a cobrança de taxas estaduais pela utilização efetiva ou potencial dos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento. Argumenta que a TACIN atende aos requisitos do art. 145, II, da Constituição Federal
,
especificidade, divisibilidade e potencialidade
,
e possui destinação vinculada ao Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros, inexistindo desvio de finalidade.

Sobre o assunto, sabe-se que a TACIN foi instituída em Mato Grosso pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tendo como finalidade o custeio dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Com o tempo, a legislação foi sendo ajustada, especialmente pela Lei n. 9.067/2008, que reorganizou a estrutura de diversas taxas estaduais, mas manteve a TACIN com base de cálculo padronizada,
vinculada à área construída e à localização do imóvel, sem vinculação direta à efetiva prestação do serviço ao contribuinte individualmente considerado.

Essa característica levou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso a declarar a inconstitucionalidade da TACIN no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, nos seguintes termos:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC. “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço
essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247,
Relator(
a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio). Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex
nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999”
.
(TJ-MT 10030576520198110000 MT, Rel. Des. Marcio
Vidal, Órgão
Especial, 14.10.2021).

Contudo, em julgamento mais recente do Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), de relatoria do Ministro Dias
Toffoli
, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal revisitou a questão, ocasião em que se firmou a seguinte tese:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate
prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos c
orpos de bombeiros
militares.”

Nesse sentido,
importante
citar
o voto do Min. Relator sobre as especificidades da lei objeto da ação perante o Supremo:

“
EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA ESTADUAL DECORRENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, BUSCA, SALVAMENTO E RESGATE. CONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em exame1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate.II. Questão em
discussão2
. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração.III. Razões de
decidir3
. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares.4. Julgados recentes dão conta de
que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa.5.
Via de regra
, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (
uti
universi
). Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema no 146.IV. Dispositivo e
tese6
. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual no 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual no 612/17.Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção
e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.Dispositivos relevantes citados: CF/88,
arts
. 22, inciso XXVIII; 144, § 5o; 145, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 549/STF; RMS no 16 .064/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Hermes Lima, DJ de 24/10/69; RMS no 16.163/PE, Tribunal Pleno,
red
.

do
ac. Min. Eloy Rocha, DJ de 29/12/69; RE no 416.601/DF, Tribunal Pleno,
Rel
. Min. Carlos Velloso, DJ de 30/9/05; RE no 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel.
Min .
Ricardo
Lewandowski
,
DJe
de 13/2/09; ADI no 3.770/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
de 26/9/19”
.
(STF - RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias
Toffoli
, Tribunal Pleno, 26.3.2025).

Destaco que, conforme estabelecido nos artigos 927 e 928 c/
c
artigo 1.040, inciso III, ambos do CPC, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral possuem aplicação imediata aos casos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

Nesse sentido:

“A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo
ou em repercussão geral" (
EDcl
nos
EREsp

n .
1.150.549/RS, relator Ministro
Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
3 .
Agravo interno nos embargos de divergência não provido”
.
(STJ,
AgInt
nos
EREsp
1842390/SC 2019/0302873-6, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 30.5.2023, S2).

Portanto, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida no Tema 1.282 para que se autorize sua aplicação, pois seus efeitos são imediatos, bastando a publicação da ata de julgamento para a sua eficácia plena, o que ocorreu em 28.3.2025.

Ressalto que a presente ação foi ajuizada em momento anterior à publicação do precedente
(
26.9.2018
)
, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282 pelo STF. A decisão publicada em 28.3.2025, que reviu o posicionamento anteriormente firmado na ADI 2.908, é perfeitamente aplicável à hipótese em tela.

Diante deste panorama, a cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso, prevista no artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, mostra-se constitucional, pois está vinculada a serviços públicos específicos e divisíveis prestados ou postos à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 1.282.

Assim, esta Corte já vem se adequando à diretriz firmada pelo STF, conforme se verifica:

“
A
Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo corpo de bombeiros militar do Estado”.
(TJMT, N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30.4.2025). (Destaquei).

“
RECURSO INOMINADO – TACIN – LEGALIDADE DA COBRANÇA - TEMA 1.282 DO STF –REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.1. Conforme restou pacificado recentemente em sede de repercussão geral pelo STF, no tema 1.282 “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.2. Recurso provido
”.

(N.U 1002206-37.2021.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma
Recursal, 9.5.2025
).

Dessa forma, não havendo ilegalidade na cobrança da TACIN, a reforma da sentença que extinguiu o feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a validade da cobrança da TACIN e determinar o prosseguimento regular da exigência fiscal no que tange a essa taxa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025